Tribunal: STF
Processo: RE 607248
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO ESPECIAL DE MILITAR. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282/STF.



    3. Agravo desprovido.